Tribunal: TJPA
Processo: 0809641-12.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809641-12.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SILVANIA SILVA NOGUEIRA CAMPOS

AGRAVADO: MARTIMIANO BISPO SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HABILIRTAÇÃO COMO TERCEIRO INTERESSADO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. CÔNJUGE À ÉPOCA DO EXECUTADO. PENHORA DE BEM IMÓVEL SEM SUA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA DEFERIR O PEDIDO DE HABILITAÇÃO DA RECORRENTE COMO TERCEIRO INTERESSADO.I-
Nos termos do art.842 do CPC, é obrigatório a intimação do cônjuge em caso de penhora de bens imóveis
. II-
No bojo da ação executiva, foi penhorado um imóvel, cuja posse foi deferida para o exequente até que se verificasse quem é o real possuidor do referido imóvel. Neste ato foi determinada a intimação do executado e do seu cônjuge, tendo em vista a penhora de bem imóvel, todavia, a determinação judicial não foi cumprida quanto a intimação da agravante.
III-
Ressalte-se que a posição jurídica de litisconsorte na ação executiva não impede que o cônjuge do executado, intimado da penhora sobre imóvel, ocupe, ainda, a posição de terceiro embargante, logo, o cônjuge do executado sempre será terceiro, mesmo quando intimado da penhora.
IV- CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO,
para deferir o pedido de habilitação da recorrente como terceiro interessado.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
SILVANIA SILVA NOGUEIRA CAMPOS
(terceiro interessado)

em face da decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por
MARTIMIANO BISPO SOARES.

A decisão agravada indeferiu a pretensão da ora agravante, sob o argumento de que o pedido de habilitação “se trata de um verdadeiro manejo de embargos de terceiro, e não de pedido de habilitação”.

Em suas razões recursais, alega a agravante que não se verifica nos autos do processo de execução quaisquer providências para a sua efetiva intimação, a despeito da configuração fática, da previsão legal e da determinação do Juízo da causa, conforme se constata do mandado de intimação.

Informa que deve figurar como parte na execução do seu cônjuge, pois a teor do art. 842 do CPC, não pode haver penhora de bens imóveis do casal sem a citação dela, situação que está ocorrendo nos autos do processo em que teve sua habilitação indeferida.

Desse modo, requer que seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a decisão Id. 93377219 com o acolhimento do pedido de habilitação da agravante nos autos do processo n. 0008604-18.2017.8.14.0024.

Ao receber os autos, esta magistrada deferiu o pedido.

Sem contrarrazoes.

Por meio de petição, a agravante requerer que seja declarada a perda superveniente do objeto recursal, tendo em vista que a agravante já foi admitida pelo Juízo Singular a participar do processo de origem, na qualidade de terceira interessada.

É o relatório.
À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Inicialmente, importante esta magistrada se manifestar acerca da petição juntada pela agravante, na qual requerer que seja declarada a perda superveniente do objeto recursal, tendo em vista já ter sido admitida pelo Juízo Singular a participar do processo de origem, na qualidade de terceira interessada.

Não merece razão os argumentos da agravante, tendo em vista que não houve revogação da decisão do Juízo Singular acerca do indeferimento do pedido de habilitação, mas tão somente o cumprimento da determinação deste Grau de Jurisdição, que deferiu o pedido em sede de agravo de instrumento, em sede de cognição sumária, não havendo que se falar em perda de objeto. Ressalte-se que na mesma decisão em que determina a habilitação, o magistrado requer que seja certificado o andamento deste recurso, exatamente para evitar decisões conflitantes, o que implica na necessidade de análise deste recurso.

Pelo exposto, passo a análise do mérito da demanda.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que indeferiu pedido de habilitação da agravante como terceira interessada.

Compulsando detidamente os autos, bem como todos os documentos anexados, verifico que a ação objeto do presente recurso é de execução de título extrajudicial, proposta pelo agravado, em face dos devedores M. Campos Rego – ME e Merivaldo Campos Rego, que à época estava casado com a agravante.

Com efeito, nos termos do art.842 do CPC, é obrigatório a intimação do cônjuge em caso de penhora de bens imóveis, Vejamos o Art. 842.
Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens.

Ora, no bojo da ação executiva, foi penhorado um imóvel, cuja posse foi deferida para o exequente até que se verificasse quem é o real possuidor do referido imóvel. Neste ato foi determinada a intimação do executado e do seu cônjuge, tendo em vista a penhora de bem imóvel, todavia, a determinação judicial não foi cumprida quanto a intimação da agravante.

Observa-se do acima transcrito que a agravante cumpre os requisitos necessários para ingressar na ação como terceiro interessado, que para tanto, na sistemática processual civil, é aquele que, não sendo parte, pode, no entanto, intervir no processo alheio, por ser titular de uma situação jurídica Ligada de alguma maneira, à afirmada no processo.

Ademais, importante ressaltar que a posição jurídica de litisconsorte na ação executiva não impede que o cônjuge do executado, intimado da penhora sobre imóvel, ocupe, ainda, a posição de terceiro embargante, logo, o cônjuge do executado sempre será terceiro, mesmo quando intimado da penhora.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, para deferir o pedido de habilitação da recorrente como terceiro interessado.

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 11/11/2024